Tribunal: TJMT
Processo: 0000219-57.2011.8.11.0030
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000219-57.2011.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO DALMOLIN - CPF: 383.819.741-00 (APELANTE), SILVIA MARTINS RIBEIRO - CPF: 502.502.561-34 (APELANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), S. M. D. - CPF: 093.615.511-67 (APELANTE), THIAGO ABEL HEINTZE DALMOLIN - CPF: 022.764.821-84 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE FLAVIO DALMOLIN - CPF: 383.819.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. OBRA DE CICLOVIA. IRREGULAR EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DE EX-GESTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA, NEXO CAUSAL E CULPA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por sucessor do espólio de ex-prefeito contra sentença proferida em Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário cumulada com Obrigação de Não Fazer, ajuizada pelo Município de Nobres, que condenou o espólio ao ressarcimento de R$ 139.440,99, em razão de irregularidades na execução do Convênio nº 219/2008, destinado à construção de ciclovia, bem como determinou ao Estado de Mato Grosso que se abstivesse de inscrever o Município no sistema SIGCON/MT. O apelante sustenta limitação da responsabilidade às forças da herança e ausência de comprovação de dolo ou culpa do ex-gestor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do espólio deve observar, desde logo, a limitação patrimonial às forças da herança; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil subjetiva do ex-prefeito pelas irregularidades constatadas na execução do Convênio nº 219/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A limitação da responsabilidade do espólio às forças da herança decorre automaticamente dos arts. 1.997 do Código Civil, incidindo na fase executiva, independentemente de menção expressa no título judicial, inexistindo nulidade na sentença quanto a esse ponto.

4.

A demanda fundamenta-se na Lei nº 7.347/85, voltada à tutela do patrimônio público, não se tratando de ação de improbidade administrativa, razão pela qual não se aplica a exigência de dolo específico, mas subsiste a necessidade de comprovação de conduta, nexo causal e culpa ou dolo, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

5.

O dever de prestar contas possui assento constitucional (art. 70, parágrafo único, da CF/1988), mas a responsabilização civil do gestor exige demonstração concreta de omissão ou ação imputável ao período de sua gestão.

6.

A perícia superveniente aponta vícios de concepção e inadequações técnicas no projeto da ciclovia, indicando falha técnica na elaboração do projeto, sem prova de que o ex-prefeito tenha elaborado, alterado ou aprovado conscientemente especificações técnicas em desconformidade com pareceres especializados.

7.

O mandato do ex-gestor encerrou-se em 31/12/2008, ao passo que o convênio, firmado em 02/07/2008, foi prorrogado por termos aditivos até 19/12/2010, de modo que a maior parte da execução, a conclusão da obra e o termo final para prestação de contas ocorreram sob gestão subsequente.

8.

A ausência de demonstração clara e individualizada de que as irregularidades, consistentes em não conclusão da obra, falhas na prestação de contas e alegada negligência, decorreram de ato ou omissão praticados durante o mandato do ex-prefeito afasta o nexo causal indispensável à responsabilização civil subjetiva.

9.

A condenação fundada apenas na condição de signatário do convênio configura presunção genérica de responsabilidade, incompatível com os pressupostos da responsabilidade civil do agente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação da responsabilidade do espólio às forças da herança incide automaticamente na fase executiva, nos termos dos arts. 1.997 do CC e 597 do CPC.

2.

A responsabilização civil de ex-gestor por irregularidades na execução de convênio administrativo exige prova concreta de conduta, nexo causal e culpa, não se admitindo presunção fundada apenas na condição de signatário do ajuste.

3.

A ausência de demonstração de que as irregularidades ocorreram por ato ou omissão praticados durante o mandato do gestor afasta o dever de ressarcimento ao erário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento de Danos c/c Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Município de Nobres em face do espólio de Flávio Dalmolin, falecido ex-prefeito municipal, e do Estado de Mato Grosso.

O objeto da demanda consiste no ressarcimento de valores públicos repassados por meio do Convênio nº 219/2008, firmado entre o Município e a Secretaria Estadual de Infraestrutura, destinado à construção de uma ciclovia na Avenida Getúlio Vargas, empreendimento este que não foi concluído e que apresentou diversas irregularidades.

O Município de Nobres sustentou que, além do descumprimento do objeto conveniado, houve abandono da obra, ausência de prestação de contas e omissão do então gestor Flávio Dalmolin. Diante desse contexto, pleiteou-se, de um lado, a condenação ao ressarcimento dos danos causados ao erário e, de outro
, que o Estado de Mato Grosso se abstivesse de promover a inscrição do Município como inadimplente junto ao sistema SIGCON/MT
.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, condenar o espólio de Flávio Dalmolin ao ressarcimento da quantia de R$ 139.440,99, devidamente atualizada e acrescida de juros legais, determinar ao Estado que se abstivesse da inscrição do Município como inadimplente e impor ao espólio o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o espólio de Flávio Dalmolin interpôs recurso de apelação, sustentando, em preliminar, que o falecimento do ex-prefeito implicaria a extinção parcial da pretensão, com a consequente limitação da obrigação ao valor da herança transmitida, conforme disposto no artigo 5º, inciso XLV, da Constituição Federal e artigo 8º da Lei de Improbidade Administrativa, na redação conferida pela Lei nº 14.230/2021. Alegou ainda que a sentença recorrida não observou essa limitação legal, violando os princípios da intranscendência da pena e da responsabilidade patrimonial dos sucessores. No mérito, defendeu a inexistência de dolo específico na conduta do falecido gestor, sustentando que os fatos narrados não configurariam improbidade administrativa, mas, no máximo, falha na gestão, erro administrativo ou inobservância de formalidades legais, o que afastaria o dever de ressarcimento ao erário.

O Município de Nobres apresentou contrarrazões, alegando que a sentença não afastou a limitação legal ao valor da herança, restringindo-se a reconhecer o dever de ressarcimento, deixando para a fase de cumprimento de sentença a apuração do quantum disponível no espólio e a extensão do patrimônio transferido. Argumentou que a responsabilidade civil do gestor está amplamente demonstrada nos autos, a partir do laudo técnico e dos documentos constantes da
tomada de contas especial realizada pelo Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso
, que revelam o abandono da obra, ausência de prestação de contas e a omissão do gestor quanto ao dever de zelar pela correta aplicação dos recursos públicos. Ressaltou que o dever de prestar contas decorre preceito constitucional, sendo a sua inobservância suficiente para ensejar a responsabilização civil.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que a sentença está em conformidade com as provas constantes dos autos, e que a responsabilização imposta decorre de ilícito civil, desvinculado da Lei de Improbidade Administrativa. Enfatizou que a limitação sucessória não foi afastada pela sentença, sendo matéria de execução, e que a argumentação recursal não se mostra apta a infirmar a conclusão do juízo singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por THIAGO ABEL HEINTZE DALMOLIN, na qualidade de sucessor do espólio de FLÁVIO DALMOLIN, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário cumulada com Obrigação de Não Fazer, julgou procedentes os pedidos para condenar o espólio ao ressarcimento da quantia de R$ 139.440,99, devidamente atualizada, bem como determinar ao Estado de Mato Grosso que se abstivesse de inscrever o Município de Nobres no sistema SIGCON/MT em razão das irregularidades relativas ao Convênio nº 219/2008.

I – Da preliminar

Inicialmente,

a parte apelante suscita preliminar relacionada à impossibilidade de responsabilização integral do espólio, sustentando, em síntese, que o falecimento do ex-gestor e a limitação da responsabilidade patrimonial dos herdeiros impediriam a condenação nos moldes fixados na sentença.

De fato, a limitação da responsabilidade do espólio às forças da herança decorre diretamente do arts. 1.997 do Código Civil e 597 do Código de Processo Civil, regra esta que incide automaticamente na fase executiva, independentemente de menção expressa no título judicial.

A sentença recorrida reconheceu o dever de ressarcimento, mas não afastou a limitação patrimonial legalmente prevista, de modo que eventual constrição deverá observar, oportunamente, o limite do acervo hereditário.

Assim, rejeito a preliminar suscitada, porquanto não há nulidade ou vício processual a ser reconhecido nesta fase cognitiva, passando ao exame do mérito propriamente dito.

II – Do mérito

Inicialmente, cumpre assentar que a presente demanda não se fundamenta na Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), tampouco na redação conferida pela Lei nº 14.230/2021, mas sim na Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), tendo por objeto a tutela do patrimônio público municipal e o ressarcimento de valores decorrentes de irregular execução de convênio administrativo.

A distinção é relevante, pois afasta a necessidade de comprovação de dolo específico, exigência própria da ação de improbidade administrativa. Na hipótese dos autos, a responsabilização decorre de ilícito civil consistente na má gestão de recursos públicos, sendo suficiente a demonstração de conduta culposa, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O dever de prestar contas possui assento constitucional (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal) e constitui obrigação inerente ao exercício da função pública. A omissão injustificada do gestor configura violação ao dever de diligência na administração de recursos vinculados, ensejando responsabilidade civil.

A sentença condenou o espólio sob o fundamento de que as irregularidades verificadas na execução do Convênio nº 219/2008 decorreriam de conduta omissiva do então prefeito FLÁVIO DALMOLIN, consistentes, em síntese, na não conclusão da obra, supostas falhas na prestação de contas e negligência administrativa.

Todavia, a análise do conjunto probatório evidencia elemento central que conduz à reforma da decisão.

Isso porque, conforme consignado no laudo pericial mais recente, a obra apresentava vícios de concepção e inadequações técnicas no próprio projeto, tendo sido expressamente indicado que a ciclovia foi mal projetada. Vejamos os apontamentos da perícia técnica, realizada em outubro de 2010 (ID. 331169976 - Pág. 81):

(...)

A perícia anterior apontou a não conclusão integral da obra, registrando que parte do objeto conveniado permanecia pendente. Contudo, consta dos autos que parcela do recurso do convênio encontrava-se pendente de repasse/pagamento, circunstância que poderia justificar a paralisação parcial dos serviços.

A perícia superveniente, ao apontar erro técnico no projeto, altera substancialmente o panorama fático.

Verifica-se, que possivelmente o vício central decorreu de falha técnica na elaboração do projeto, atividade de natureza especializada, não se pode imputar automaticamente ao gestor público culpa ou dolo por inadequação técnica que não tenha sido por ele elaborada ou conscientemente aprovada em desconformidade com pareceres técnicos.

Não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre ter o ex-prefeito elaborado o projeto executivo, promovido alterações em suas especificações técnicas ou sido formalmente cientificado, durante o período de sua gestão, acerca de eventuais vícios estruturais na concepção da obra. Cumpre destacar, ainda, que a primeira perícia técnica realizada não identificou falhas de projeto, limitando-se a apontar aspectos relacionados à execução. A constatação de inadequações na concepção técnica somente surgiu na segunda perícia, realizada em momento posterior, quando o Município já se encontrava sob gestão diversa, circunstância que fragiliza a imputação direta de responsabilidade ao demandado.

A responsabilidade civil do agente público exige demonstração concreta de conduta, nexo causal e culpa. Não se admite presunção fundada apenas na circunstância de ter sido o gestor signatário do convênio.

Além disso, cumpre destacar ponto relevante quanto ao dever de prestar contas.

O convênio teve início em 02/07/2008, com prazo inicial de 180 dias, tendo sido posteriormente prorrogado por seis termos aditivos de 120 dias cada, estendendo-se sua vigência até 19/12/2010.

O mandato de FLÁVIO DALMOLIN encerrou-se em 31/12/2008.

Assim, tanto a maior parte da execução contratual quanto o termo final do convênio ocorreram sob gestão posterior.

A obrigação de prestação final de contas vincula-se, em regra, ao encerramento da execução do objeto conveniado e ao término da vigência contratual. Se o prazo final do convênio se deu apenas em dezembro de 2010, é evidente que a responsabilidade primária pela prestação final de contas recaiu sobre a administração então vigente.

Não se pode imputar automaticamente ao gestor cujo mandato se encerrou em 2008 a responsabilidade por eventual deficiência na prestação final de contas ocorrida após a prorrogação do ajuste e já sob nova administração.

Ademais, as constatações das irregularidades foram inicial na primeira e segunda visita técnica que embasou as conclusões periciais ocorreram no ano de 2010, igualmente sob gestão subsequente.

Dessa forma, seja sob a perspectiva dos vícios técnicos identificados no projeto executivo, seja quanto à conclusão da obra e ao dever de prestação final de contas, cujo termo final ocorreu já sob gestão subsequente, não se verifica nos autos demonstração clara e individualizada de que as irregularidades constatadas sejam atribuíveis, de modo direto e exclusivo, à atuação do ex-prefeito.

A responsabilização civil do agente público pressupõe prova consistente do nexo causal entre a conduta imputada e o dano verificado. No caso concreto, entretanto, o conjunto probatório não identifica ato ou omissão específica praticada durante o período de mandato do referido gestor que tenha sido determinante para o resultado lesivo.

Ausente comprovação segura da correlação entre a atuação de FLÁVIO DALMOLIN e as irregularidades descritas, consistentes em alegado abandono da obra, inexecução parcial do objeto conveniado, deficiências na prestação de contas e suposta inércia administrativa, a manutenção da condenação implicaria atribuição de responsabilidade fundada em presunção genérica, o que não se harmoniza com os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva aplicável ao agente público.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou provimento ao recurso de apelação, para julgar improcedente o pedido de condenação ao ressarcimento em face do espólio de FLÁVIO DALMOLIN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026